Tribunal: TJSP
Processo: 1019881-97.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência em relação à embargante, Ancar – Preliminar de revogação da justiça gratuida concedida, rejeitada – Ausência de prova de alteração dos meios de vida dos embargantes – Preliminares de ilegitimidade ativa da embargante Ancar e de falta de interesse de agir na modalidade adequação, rejeitadas – Embargante que foi incluída no polo passivo da ação de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência em relação à embargante, Ancar – Preliminar de revogação da justiça gratuida concedida, rejeitada – Ausência de prova de alteração dos meios de vida dos embargantes – Preliminares de ilegitimidade ativa da embargante Ancar e de falta de interesse de agir na modalidade adequação, rejeitadas – Embargante que foi incluída no polo passivo da ação de execução e imóvel de sua propriedade com pedido de penhora deferido – Viabilidade de impugnação mediante embargos á execução ou incidentalmente por simples petição - Pedido de arbitramento da verba honorária por equidade – Cabimento, no caso, pois a sistemática do §2o, do art. 85, do CPC/2015, redundaria na incidência sobre o proveito econômico a gerar valor que implicaria violação à razoabilidade, proporcionalidade, e à equidade, acarretando enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido – Honorários advocatícios arbitrados em montante condizente com o escopo objetado e o NCPC, art. 85, § 2o e incisos, na remessa do § 8o - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019881-
97.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados CARLOS DA SILVA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA),
ANCAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, ANA CARLA DE SOUZA
CARVALHO GROSSI (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS ADRIANO DE SOUSA
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) e ANALICE ABRUNHOSA DE SOUZA
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019881-97.2019.8.26.0577 -Voto no 13589 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1019881-97.2019.8.26.0577
Apelante (s): Banco do Brasil S/A.
Apelado (a,s): Ana Carla de Souza Carvalho Grossi e outros.
Comarca: São José dos Campos 6a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Alexandre Miura Iura
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13589
EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença de procedência em
relação à embargante, Ancar Preliminar de revogação da justiça
gratuida concedida, rejeitada Ausência de prova de alteração dos
meios de vida dos embargantes Preliminares de ilegitimidade
ativa da embargante Ancar e de falta de interesse de agir na
modalidade adequação, rejeitadas Embargante que foi incluída
no polo passivo da ação de execução e imóvel de sua propriedade
com pedido de penhora deferido Viabilidade de impugnação
mediante embargos á execução ou incidentalmente por simples
petição - Pedido de arbitramento da verba honorária por equidade
Cabimento, no caso, pois a sistemática do §2o, do art. 85, do
CPC/2015, redundaria na incidência sobre o proveito econômico a
gerar
valor
que
implicaria
violação
à
razoabilidade,
proporcionalidade, e à equidade, acarretando enriquecimento sem
causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido Honorários
advocatícios arbitrados em montante condizente com o escopo
objetado e o NCPC, art. 85, § 2o e incisos, na remessa do § 8o -
Sentença parcialmente modificada
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
663/667, proferida em 31/10/2019, que reconheceu a ilegitimidade ativa de Carlos da Silva
Carvalho, Analice Abrunhosa de Souza Carvalho, Carlos Adriano a Souza Carvalho e Ana
Carla de Souza Carvalho Grossi, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios
em favor dos patronos do embargado em 10% sobre o valor da causa, observada gratuidade
de justiça; e, julgou procedentes os embargos à execução opostos por Ancar
Administração, afastando a penhora do imóvel de matrícula 14.715 do CRI de Santa Isabel
pleiteada nos autos da execução 1010247-82.2016.8.26.0577, e condenando o embargado
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante em 10%
sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019881-97.2019.8.26.0577 -Voto no 13589 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR/MGA
3
Apelo do embargado (fls. 680/689) pedindo revogação da
gratuidade de justiça concedida aos embargantes, tendo em vista que o pedido da benesse
foi fundado em considerações genéricas a respeito de suas supostas miserabilidades e
impossibilidade de pagamento dos ônus processuais, sem apresentação de documentos que
pudessem comprovar e justificar a concessão do benefício; arguindo preliminar de
ilegitimidade ativa da embargante Ancar, tendo em vista que não compõe o polo passivo da
ação de execução, e ausência de interesse processual na modalidade adequação, tendo em
vista que a impugnação à constrição do imóvel poderia ter sido feita mediante simples
petição e, como a embargante Ancar não compõe o polo passivo da execução, deveria ter
se valido de embargos de terceiro, de modo que deve ser extinto o processo sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC; e, no mérito, alegando, em síntese, que os
honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do NCPC, tendo
em vista que à causa foi atribuído o valor de R$ 9.430.503,61, mas o objeto é tão somente
a desconstituição de penhora de imóvel. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 696/701, com preliminar de deserção.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
13/12/2019, é tempestiva e preparada (fls. 690/691 e 711), seguindo rejeitada a preliminar
de insuficiência do recolhimento do preparo recursal em razão da complementação às fls.
224/225.
Indefere-se a revogação do benefício da justiça gratuita, pois não há
nos autos prova de alteração dos meios de vida dos embargantes, de modo que permanece a
gratuidade concedida pelo juízo a quo às fls. 621.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa de Ancar, e a de falta de
interesse de agir na modalidade adequação, pois, em análise aos autos da execução,
processo no 1010247-82.2016.8.26.0577, verifica-se que às fls. 128/129 foi requerida a
inclusão dela no polo passivo da execução, e às fls. 548/549 foi deferida penhora do imóvel
descrito na matrícula no 14.715, registrado no CRI de Santa Isabel, de sua propriedade,
razão pela qual cabível o manejo de embargos com vistas à desconstituição da penhora
(NCPC, art. 917, II), nada obstante pudesse tê-la impugnado incidentalmente, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019881-97.2019.8.26.0577 -Voto no 13589 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR/MGA
4
simples petição (§ 1o).
No mérito, os embargos foram opostos com a finalidade de
desconstituir a penhora do imóvel de propriedade da embargante Ancar, tendo sido dado à
causa o valor da execução (R$ 9.430.503,61).
A sentença de procedência dos embargos condenou o embargado,
ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, o que redunda em verba no importe de R$ 943.050,36.
O valor dos honorários advocatícios é fixado ou arbitrado em
consonância com o proveito obtido na ação/recurso (NCPC, art.85, § 2o e incisos), de modo
que tendo os embargos por objeto desconstituição de penhora, é o valor do bem que rege a
base de cálculo para, a princípio, comportar fixação da contraprestação financeira, e não o
valor da execução.
De qualquer modo, no caso, o valor pelo critério da sentença acaba
por implicar violação à razoabilidade, proporcionalidade, e à equidade, acarretando
enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido.
Conforme preceitua o art. 85, § 8odo CPC/2015: “Nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível para os casos
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, e ainda quando o valor da causa
for muito baixo, nada está a impedir que o dispositivo mereça interpretação extensiva, com
vistas a obviar enriquecimento sem causa do patrono do vencedor e gravame excessivo ao
vencido.
A esse propósito, segue trecho de artigo de autoria de FÁBIO JUN
CAPUCHO (“Honorários advocatícios nas causas em que a fazenda pública for parte:
sistemática do novo Código de Processo Civil”):
“Porém, em que pese o escalonamento adotado, uma vez que o critério
eleito como central para o arbitramento dos honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019881-97.2019.8.26.0577 -Voto no 13589 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR/MGA
5
foi o da dimensão econômica do objeto da ação, não está afastada a
possibilidade de se atingir valores vultosos sem que a fixação se
justifique plenamente à luz do trabalho efetivamente realizado. Com
efeito, não se pode perder de vista que os honorários advocatícios
sucumbenciais visam a contraprestação do trabalho do advogado no
caso concreto, devendo a sua qualidade operar como critério primordial
para a fixação do valor devido pelo vencido. Todavia, tendo sido
adotados percentuais mínimos para cada faixa de valor, o magistrado se
verá constrangido, por vezes, a adotá-lo independentemente da
correspondência entre o valor resultante da fórmula e a justa
remuneração pelo trabalho realizado. Note-se, ademais, que a
possibilidade de fixação por apreciação equitativa do juiz foi reservada,
no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos, deixando a
descoberto a situação de o juiz se deparar com valores expressivos como
base de cálculo. Como a vedação do enriquecimento sem causa é um
princípio jurídico consolidado, no entanto, acredita se que ainda assim
poderá o juiz, mediante adequada fundamentação, promover a redução
que se fizer necessária para evitar a ocorrência de desvio, consistente
em arbitramento superior ao valor corrente em mercado para igual
serviço.” (in “Honorários Advocatícios”, COELHOS, Marcus Vinicius
Furtado (coord.), CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.), Salvador:
JusPODIVM, 2015, p. 397).
Transcreve-se, a respeito, posição congruente exarada no
julgamento
da
Apelação
no
1070075-19.2015.8.26.0100,
sob
a
relatoria
da
Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, da 14a Câmara de Direito Privado desta Corte, aos
13/02/2017:
“Cingindo-se a irresignação recursal quanto à verba honorária, cabe
registrar que têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos, e
como regra a base de cálculo para a apuração da verba honorária deve
ser o valor da condenação ou do valor atualizado da causa, conforme
preceitua o §2o, do art. 85, do CPC. Todavia, na hipótese há permissão
legal para que os honorários sejam fixados consoante apreciação
equitativa do juiz, inclusive nas hipóteses de substituição de parte
ilegítima (art. 338, parágrafo único, c.c. art. 85, §8o do NCPC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019881-97.2019.8.26.0577 -Voto no 13589 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR/MGA
6
atendidas as normas dos incisos I a IV, do § 2o, do art. 85. Saliento que,
não obstante o legislador não ter feito referência expressa à fixação dos
honorários por equidade para as ações de valor da causa elevado como
no presente caso (valor da causa de R$ 181.199,35 - pág. 09), é certo
que a adoção deste critério constitui conduta razoável, uma vez que a
fixação por equidade vale também para circunstâncias em que o valor
da causa é irrisório ou inestimável. Nessa senda, porquanto a norma
objetiva evitar que o advogado não seja remunerado de forma injusta
(em valor ínfimo), também deve ser seu objetivo não remunerá-lo de
forma desproporcional ao trabalho executado. Por conseguinte, e
considerando que fora proclamada a ilegitimidade de parte em relação
aos coembargantes (pessoa física), a fixação dos honorários
advocatícios de forma diversa poderia acarretar enriquecimento ilícito,
que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, não comporta
acolhimento a pretensão dos coembargantes de majoração da verba
honorária sob o patamar descrito no art. 85, §2o, do NCPC, ressaltando-
se que neste caso deve-se adotar o critério do atual art. 85, §8o, do
NCPC (antigo art. 20, §4o, do CPC), pois, como lecionam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “por causas onde não houver
condenação devem ser entendidas aquelas que culminam com sentença
meramente declaratória (incluídas aqui as que julgam improcedente
ação condenatória) ou constitutiva. Nestas não há valor da condenação
para servir de base para a fixação dos honorários. O juiz deverá servir-
se dos critérios das alíneas do CPC 20, §3o para fixar a verba
honorária” (cf. notas 21 in Código de Processo Civil Comentado em
Legislação Extravagante, 10a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2008, p. 224) (grifei)”.
De tal modo, pertinente arbitramento por equidade dos honorários
advocatícios, restando parcialmente provido o recurso do embargado e arbitrado valor de
R$ 10.000,00, que é condizente com o escopo do objetado, estando em consonância com o
ditame do NCPC, art. 85, § 2o e incisos, na remessa do § 8o.
O valor retro arbitrado comporta atualização monetária da data da
sentença, e acréscimo de juros de mora a contar do trânsito em julgado (NCPC, art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019881-97.2019.8.26.0577 -Voto no 13589 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR/MGA
7
16).
Nessa quadra, a sentença segue parcialmente modificada.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)